Tribunal: TJBA
Processo: 8001466-85.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001466-85.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

EMBARGADO/APELADO: EFESO THELYS GOMES COSTA

Advogado(s): DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES.
PREQUESTIONAMENTO.

NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. N
ão há contradição ou omissão no
decisum
,
q
ue é claro e consonante com os fundamentos expostos, consignando que

o regramento aplicável à espécie impossibilita que os reajustes sejam realizados ao livre arbítrio da instituição de ensino e garante ao aluno ter ciência, com antecedência, dos valores a serem pagos no período letivo subsequente, e ainda de que tal aumento se restringirá à manutenção do equilíbrio econômico financeiro da avença inicialmente pactuada, pontuando, no entanto, que a apelante/embargante não acostou aos autos nenhum documento que comprovasse que o reajuste da mensalidade questionada não se deu de forma indiscriminada, não se prestando a planilha acostada em Id 68268302 a justificar o reajuste, pois apenas apresenta uma relação de gastos, os quais não são suficientes para fundamentar o percentual de aumento ocorrido, bem assim que, evidenciada conduta contrária à boa fé objetiva,

deve ser mantida a sentença quanto à determinação de devolução, em dobro, das quantias indevidamente cobradas.

2. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

3.
O julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas,
devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado
.

4.
A
inda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão, de modo que o recurso horizontal
não pode ser acolhido.

5.
Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8001466-85.2024.8.05.0146
, tendo como Embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e Embargado EFESO THELYS GOMES COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: